Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-18.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-18.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE, ORLANDO NOGUEIRA DE FREITAS JUNIOR

APELADO: LAURIVAL MAGNO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIOS (2005–2008). EX-PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (TEMA 1.199/STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. DANO AO ERÁRIO NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO, DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. INADMISSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DOLO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO RESTRITA A ATOS COMPROVADAMENTE DOLOSOS (TEMAS 879 E 897/STF). DELIBERAÇÕES DO TCM/PA COM VALOR INDICIÁRIO, SEM FORÇA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.199/STF. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de improbidade administrativa ajuizada em razão da suposta omissão do ex-prefeito municipal no dever de prestar contas de diversos convênios celebrados pelo Município de Barcarena, com imputação pelos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se subsiste a responsabilização por improbidade administrativa diante da incidência da prescrição quinquenal da pretensão sancionatória, da ausência de demonstração de dolo específico, da inexistência de dano efetivo ao erário e da impossibilidade de presunção de má-fé ou de prejuízo patrimonial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 23, I, da redação original da Lei nº 8.429/1992, encontra-se prescrita a pretensão sancionatória, uma vez que o mandato do recorrido como prefeito municipal se encerrou em dezembro de 2008 e a ação somente foi ajuizada em junho de 2014, sem notícia de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Ainda que superado o óbice prescricional, a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para os arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a comprovação de dolo específico, sendo insuficientes a culpa ou o dolo genérico, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

A mera omissão no dever de prestar contas, desacompanhada de prova de intenção deliberada de causar dano ao erário ou de violar conscientemente os princípios da Administração Pública, não configura ato de improbidade administrativa.

Inexiste prova de dano patrimonial efetivo, de enriquecimento ilícito ou de nexo causal, sendo inadmissível a presunção de prejuízo ao erário ou de má-fé do agente público.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos dos Temas 879 e 897 do STF, restringe-se aos atos comprovadamente dolosos, o que não se verifica no caso concreto, ausente demonstração do dolo específico exigido pela legislação vigente.

As deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Pará possuem caráter meramente indiciário, não vinculando o juízo da improbidade nem suprindo a prova do elemento subjetivo qualificado.

A decisão monocrática recorrida encontra-se em plena consonância com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento consolidado desta Corte Estadual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória e afastou a configuração de ato de improbidade administrativa.

Tese: A omissão no dever de prestar contas somente configura improbidade administrativa quando comprovados, de forma inequívoca, o dolo específico e o dano efetivo ao erário com nexo causal; inexistentes tais elementos, e reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória, é inviável a responsabilização, sendo inaplicável a imprescritibilidade do ressarcimento prevista nos Temas 879 e 897 do STF.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES: Constituição Federal, art. 37, caput e § 4º; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 1º, §§ 2º, 3º e 8º; 10; 11; 23, I (redação original); Lei nº 14.230/2021; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 932, IV e VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, RE 852.475/SP, Tema 897; STF, Tema 879 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.107.601/MG; TJPA, jurisprudência consolidada das Turmas de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28323005), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ente Público recorrente.

Foi ajuizada Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em face do recorrido LAURIVAL MAGNO CUNHA, ex-prefeito municipal de Barcarena-PA porque o agente público teria deixado de prestar contas referentes aos Convênios 352/06-ASIPAG, 102/10-SEDUC, 133/08-SEEL, 010/08-PARATUR, 080/08-SECULT, 443/05-SEDUC, 516/05-SEDUC e 239/08-FDE, de responsabilidade do ex-gestor municipal acarretando graves prejuízos à Administração Pública.

Ao analisar os pedidos contidos na inicial de improbidade, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por não vislumbrar elementos suficientes para o processamento do feito, conforme trecho que transcrevo abaixo (ID 16381373 - págs. 9 a 12):

SENTENÇA

[...]

Assim, não vislumbro uma causa de pedir fática, que justifique os pedidos feitos na inicial, o que enseja uma improcedência cabal da demanda, sendo que prolongá-la não levaria a resultado algum.

Isto posto, REJEITO a petição inicial, nos termos do § 8º do art. 17 da Lei nº. 8.429/92, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC. [...]

O Ente Público interpôs apelação alegando que a conduta do requerido viola o artigo 10, caput, e art. 11, incisos II e VI da Lei nº 8.249/92, da referida Lei de Improbidade Administrativa.

A municipalidade reiterou os argumentos da inicial quanto à violação aos princípios da Administração Pública e o dano erário ante a ausência de prestação de contas.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, alegando que não houve qualquer conduta dolosa de sua parte, que não se demonstrou prejuízo ao erário. Ademais, pretensão punitiva encontra-se prescrita, dado que o mandato do réu foi ultimado

em dezembro de 2008 e a demanda foi ajuizada apenas em junho de 2014, consumada a prescrição quinquenal, em janeiro de 2014.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, considerando, principalmente, que não há elementos suficientes para a condenação por ato de improbidade administrativa, pois demonstrado o dolo na omissão referente à prestação de contas.

Este Relator conheceu e negou provimento ao apelo, bem como reconheceu a prescrição quinquenal.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BARCARENA interpôs o presente agravo interno.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando que a decisão monocrática mantivera o indeferimento da inicial sob o fundamento de ausência de dolo e de prejuízo ao erário, o que, a seu ver, não se sustentaria diante do conjunto probatório.

Afirma que a certidão narrativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará demonstraria a omissão do demandado no dever de prestar contas, obrigação pessoal e direta do então prefeito municipal, o que individualizaria sua responsabilidade.

Argumenta que a referida omissão não teria natureza meramente formal, pois poderia ter acarretado graves prejuízos à Administração Pública, notadamente o risco de impedimento do Município para celebrar convênios e receber transferências voluntárias, o que configuraria dano concreto e mensurável ao erário e à coletividade, ainda que o valor venha a ser apurado em fase posterior.

Aduz, ainda, que a legislação de regência impõe de forma expressa ao chefe do Poder Executivo municipal o dever de prestar contas, de modo que a inobservância dessa obrigação configuraria violação ao art. 37 da Constituição Federal, bem como aos arts. 10 e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Defende que, embora a legislação atual exija dolo específico, este poderia ser extraído da própria conduta omissiva do agente público, especialmente diante do dever objetivo e inafastável de prestar contas, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199. Por fim, sustenta que, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão sancionatória, subsistiria a pretensão de ressarcimento ao erário, a qual seria imprescritível nos termos do Tema 897 da repercussão geral. Não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV e VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, diante da existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca da matéria, notadamente após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante sobre a exigência do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

A controvérsia apresentada no recurso não demanda reexame aprofundado de fatos e provas, mas a correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, o que legitima o julgamento singular.

De início, reitero que a pretensão sancionatória foi alcançada pela prescrição.

O requerido exerceu o cargo de Prefeito de Barcarena até dezembro de 2008, e a ação foi ajuizada apenas em junho de 2014. Decorrido, portanto, prazo superior a 5 (cinco) anos, sem notícia de fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição, quanto ao ato de improbidade consubstanciado na omissão de prestar contas pelo gestor público (art. 11, inciso VI, redação anterior à Lei nº. 14.230/2021).

Consoante se extrai dos autos, a alegada omissão no dever de prestar contas teria ocorrido durante o exercício do mandato do recorrido como prefeito municipal, encerrado há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Tal circunstância foi expressamente reconhecida na decisão agravada, que corretamente declarou a ocorrência da
prescrição da pretensão sancionatória
, não havendo, no agravo interno, qualquer elemento novo apto a afastar essa conclusão.

Não procede, ademais, a tentativa do agravante de dissociar a análise da prescrição da ausência de dolo específico. Ainda que se cogitasse, em tese, da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do Tema 897 do STF, tal entendimento pressupõe a demonstração de
ato doloso de improbidade
, o que, como já amplamente fundamentado, não se verifica na hipótese dos autos.

Como é sabido, a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a presença do
elemento subjetivo doloso
, bem como assentou que o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
. Tal interpretação deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

Em consonância com essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que
não subsiste a responsabilização fundada em dolo genérico
, sendo indispensável a demonstração do
dolo específico
, afastando-se condenações baseadas em presunções, ilações ou meras irregularidades administrativas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente se alinhou a esse entendimento, exigindo prova concreta do especial fim de agir, bem como a demonstração de prejuízo efetivo ao erário e do nexo causal, sob pena de improcedência da ação de improbidade, como se extrai do excerto a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.

A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade. 4
.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

5.

A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus.

6.

Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude. 7.

A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo. 8.

A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica. [...] Tese de julgamento:
1.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente.
2.

A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade. 3.

É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto. 4.

A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002501-10.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

No caso concreto, o conjunto probatório não evidencia que o recorrido tenha atuado com intenção deliberada de causar dano ao erário, obter vantagem indevida ou violar conscientemente os princípios da Administração Pública. O que se extrai dos autos, quando muito, é a existência de irregularidade formal, insuficiente para caracterizar ato ímprobo, sobretudo diante da vedação legal à responsabilização objetiva ou fundada em presunções (art. 1º, §§ 3º e 8º, da LIA).

Ausente, portanto, o dolo específico exigido pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, e reconhecida a prescrição da pretensão sancionatória, revela-se correta a decisão monocrática que indeferiu a inicial, não havendo argumentos novos no agravo interno capazes de infirmá-la.

Diante desse cenário, constata-se que o agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em estrita consonância com o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação reiterada desta Corte Estadual.

Nesse contexto, é inaplicável qualquer presunção de dolo, pois a Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, rejeita expressamente a responsabilização objetiva ou baseada em ilações genéricas.

O art. 1º, §§ 3º e 8º, da LIA é claro ao dispor que:

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

§ 8º Não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada.”

Logo, irregularidades formais, desacompanhadas de prova robusta do especial fim de agir, não se confundem com atos de improbidade administrativa.

Igualmente, não procede a tese de dano ao erário presumido.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o dano ao erário não se presume
, ainda que constatada irregularidade administrativa, impondo-se à parte autora o ônus de comprovar, de forma objetiva e individualizada, a ocorrência do prejuízo patrimonial.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14 .230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGRAVANTES PELA ABOLITIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário. 2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3. Apesar de o Tema n. 1.199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário. Precedente desta Corte Superior. 4. Extinta a punibilidade dos recorrentes, fica prejudicada a análise do agravo em recurso especial. 5. Julgada extinta a punibilidade dos agravantes, pela abolitio da conduta, ficando prejudicado o agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 2102066 SP 2022/0090789-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Portanto,
não demonstrado o prejuízo material efetivo
, tampouco o nexo causal entre a conduta imputada e eventual dano ao patrimônio público, mostra-se inviável a caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sendo juridicamente inadmissível a presunção de dano ao erário.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (ID. 28323005), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026